Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718331-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EURIDICE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de Busca e Apreensão promovida em face de EURIDICE VIEIRA DA SILVA, condicionou o desentranhamento do mandado para diligências acerca do paradeiro do veículo à apresentação pelo autor de fotografia comprovando seu paradeiro (ID 92038584). Em suas razões recursais, a agravante alega a falta de amparo legal da exigência, bem como da impossibilidade fática, tendo em vista a própria natureza do objeto da busca e apreensão, um veículo, que pode ser transportado de um lugar para outro. Por essas razões, requer seja reformada a decisão deferindo-se o requerimento de tutela provisória requerido para que haja suspensão da decisão, tendo em vista o risco de extinção do feito. Comprovante de preparo ID 26313078. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifica-se que a concessão da antecipação da tutela recursal preenche os requisitos necessários. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se na aferição da possibilidade de o Poder Judiciário exigir comprovação da localização do veículo objeto de busca e apreensão como condição para cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor. Assim decidiu o d. juízo a quo: Indefiro o pedido de desentranhamento do mandado por não haver prova inequívoca da localização do veículo. Caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Prazo: 30 dias, sob pena de caracterização da inércia. Advirto a parte que a reiteração de diligências já analisadas ou a apresentação de manifestação que não tenha relação com a determinação não atendida não descaracterizará a inércia. Aguarde-se, ainda, decurso de prazo para a parte ré cumprir a determinação de ID 91329470 Em juízo de cognição sumária, de fato, não existe no Decreto-Lei no 911/69, o qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, qualquer previsão que condicione, para o cumprimento da diligência de busca e apreensão, a comprovação inequívoca pelo credor da localização do bem no endereço indicado. Ademais, vale considerar que o veículo constitui bem movente, passível de circulação, ocultação ou deterioração, razão pela qual destoa da proporcionalidade tal exigência. Assim já se pronunciou este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO POR FOTO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. É certo que incumbe à instituição financeira, como autora da ação de busca e apreensão, o ônus de trazer aos autos informações referentes à localização do réu/devedor para a sua citação, bem como para a apreensão do veículo alienado. Porém, obrigá-la a apresentar a demonstração de localização por foto, além de atribuir-lhe um ônus desnecessário, não traz nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. (Acórdão 1336118, 07056083420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE FOTO DO VEÍCULO. EXCESSO DE RIGOR. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão e concedeu prazo à parte autora para esclarecer sobre a obtenção do endereço indicado como localização do automóvel, inclusive anexando fotos do local onde o bem porventura tenha sido localizado. 1.1. O recorrente pede a expedição imediata de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado, para que seja cumprido e o afastamento da exigência de comprovação da localização do veículo. 2. A exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão, carece de amparo legal. 2.1. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 4. Jurisprudência: "Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que sequer houve diligência no endereço fornecido pela recorrente, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. (...) ". (07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018) 5. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do feito, com a realização da busca e apreensão no endereço fornecido pelo autor. 6. Recurso provido. (Acórdão 1333352, 07038926920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO E À JUNTADA DE FOTO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Inexiste previsão legal que condicione o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo interessado, razão pela qual sobressai indevida a exigência de juntada aos autos de prova da localização do bem ou de fotografia do local. 2. O veículo é bem móvel e pode ser facilmente ocultado, não sendo razoável a exigência impugnada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1252153, 07011665920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, ante o caráter preventivo da cautelar, sendo preenchidos os pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, determinando que a expedição de referido mandado de busca e apreensão não seja condicionada à demonstração inequívoca da localização do bem. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Desembargadora LEILA ARLANCH